Tribunal: STF
Processo: HC 248744
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo majorado e extorsão qualificada majorada. Nulidade processual. Inocorrência. Reconhecimento fotográfico. Condenação baseada em outras provas colhidas na fase judicial. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alexandre Moreno Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 904.860/SP (evento 5).



    O Paciente foi condenado à pena de 14 anos e 05 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada majorada (arts. 157, § 2º, II e V e; 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal) (evento 2).



    No presente writ, a Defesa alega nulidade processual decorrente da condenação fundada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Sustenta que “as vítimas não reconheceram ALEXANDRE como um dos sujeitos que participaram da empreitada criminosa.”. Aponta ausência de provas suficientes e válidas para a condenação. Requer o reconhecimento da nulidade apontada com a consequente absolvição do Paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 5):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passou a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 



    Definiu-se que "o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial" (HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021). 



    Ocorre, contudo, que, no caso concreto, a autoria do delito não está fundada unicamente nos reconhecimentos fotográfico e pessoal feitos pelas vítimas. Acresça-se, outrossim, que a sentença se pautou nas provas orais (depoimentos das testemunhas prestados em Juízo e em sede de inquérito e, mormente, partir do testemunhos e trabalho de investigação dos policiais), as quais são versões firmes e coerentes acerca do fato. 



    2. A manutenção da condenação pelo acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois é firme a orientação no sentido de que, se existentes outras provas, para além do reconhecimento, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    De início, assento que a condenação transitou em julgado em 17.7.2024 (evento 4).



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Acerca da alegação de nulidade processual pertinente ao reconhecimento fotográfico do Paciente, o Tribunal local refutou a tese defensiva, à consideração de que:



    “No tocante à alegada mácula do ato de reconhecimento pessoal, realizado durante a fase judicial,por suposta violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, anoto que o melhor entendimento jurisprudencial sobre o tema é no sentido de que tal artigo traz mera recomendação para a realização do ato, não sendo, portanto, de observância obrigatória, quando inviabilizado (cf.,vg. STJ “Habeas Corpus” nº 120.834 RJ, Quinta Turma, rel. Min.Jorge Mussi, j. 20/10/2009, v.u.). Destaca-se, contudo, como se verá adiante, que em juízo a vítima protegida nº 02 não hesitou ao reconhecer ALEXANDRE como sendo o criminoso que conduzia o veículo prata e indicou que alguma irregularidade havia no caminhão (vide mídia), ação criminosa que facilitou a subsequente abordagem pelos demais agentes. A ausência de prejuízo, por sinal, já bastaria para afastar qualquer alegação de nulidade decorrente de vício(artigo 563, do Código de Processo Penal), se efetivamente existente este, o que, no caso, não se verificou.” (evento 2, fl. 15).



    A Corte Superior, por sua vez, assentou:



    “Como outrora afirmado, no caso, a autoria do delito não está fundada unicamente nos reconhecimentos fotográfico e pessoal feitos pelas vítimas. A sentença se pautou nas provas orais (depoimentos das testemunhas prestados em Juízo e em sede de inquérito e, mormente, partir do testemunhos e trabalho de investigação dos policiais), as quais são versões firmes e coerentes acerca do fato. 



    A manutenção da condenação pelo acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois é firme a orientação no sentido de que, se existentes outras provas, para além do reconhecimento, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório.



    Nessa ordem de ideias, por hora, a decisão agravada deve mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis:



    "[...] 



    Sobre a violação ao art. 226 do CPP, o TJ/SP manteve a condenação nos seguintes termos do voto do relator:



    (...)



    Na sentença, por sua vez, constou o seguinte: 



    "[...] 



    Dessa forma, as palavras das vitimas, aliadas, principalmente, à prova testemunhal produzida são suficientes para fundamentar a condenação dos réus. Restou também amplamente comprovada a participação do co réu Alexandre no crime, não só por seu reconhecimento pela Testemunha Protegida n. 2, bem como pelos relatos de suas próprias testemunhas. 



    É notória a narrativa ensaiada das testemunhas de defesa de o Alexandre, mormente porque tanto Adriana quanto Ayrton destacam que o réu lhes o ( É ) a o E entregou as bolsas às 13h30min. Entretanto, um reside em Suzano e a outra, em Mogi das Cruzes, cujo tempo de viagem seria de, no mínimo, quarenta minutos. Ademais, essas duas testemunhas de defesa se lembram do horário exato em que o réu teria passado para lhes entregar a encomenda, o que, por si só, representa a fragilidade de referidas declarações dado tempo decorrido precariedade de tal dado. 



    Assim, é de rigor notar que as provas são unânimes em indicar a autoria e forma pela qual foi concretizado o crime.



    Destarte, todo o trabalho feito pela Policia merece a fé deste juizo, sendo apto, pois, para provar o crime e suas circunstâncias em compasso com os depoimentos das vitimas e de todo o conjunto presente no inquérito policial. Neste passo, o conjunto probatório indica para a prolação de decreto condenatório com pena fixada acima do mínimo legal." (fl. 53)



    Não se olvida que a orientação anterior desta C. Corte era de que a inobservância do art. 226 do CPP não tinha o condão de invalidar o reconhecimento pessoal realizado na presença das autoridades policial e judiciária, pois tais formalidades consistiam em simples orientação às autoridades que deveriam velar pelo não induzimento das testemunhas. 



    Outrossim, o entendimento anterior era no sentido de que "o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação" (RHC 111.676/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe 30/8/2019). 



    Em revisão à referida orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.



    Definiu-se que "o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial" (HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021). 



    Ocorre, contudo, que, no caso concreto, a autoria do delito não está fundada unicamente nos reconhecimentos fotográfico e pessoal feitos pelas vítimas. Acresça-se, outrossim, que a sentença se pautou nas provas orais (depoimentos das testemunhas prestados em Juízo e em sede de inquérito e, mormente, partir do testemunhos e trabalho de investigação dos policiais), as quais são versões firmes e coerentes acerca do fato.  A manutenção da condenação pelo acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois é firme a orientação no sentido de que, se existentes outras provas, para além do reconhecimento, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório. Citam-se precedentes (grifos nossos):



    (...).



    Por fim, certa a inadmissibilidade do enfrentamento da tese de absolvição do paciente por insuficiência probatória, ante o necessário afastamento do substrato fático em que se ampara a condenação e a inevitabilidade do revolvimento fático-probatório. Como acima examinado, a condenação do recorrente foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias e restou amparada por elementos probatórios independentes do reconhecimento.”



    Nesse contexto, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.” (AP 1.032, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.05.2022); “[n]ão há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP)’ (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito“ (HC 225.374-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido”. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997). III – Esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 231.985-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 229.198-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023)



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição ante a ausência de prova da autoria, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente